Tribunal: TJSP
Processo: 1050354-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços. Débito inexigível.
Dano moral devido. Inclusão do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Reparação extrapatrimonial que deve atender às condições econômicas da vítima, à

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços. Débito inexigível.
Dano moral devido. Inclusão do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Reparação extrapatrimonial que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Se o valor arbitrado se revela insuficiente para compor a reparação do dano moral experimentado, impõe-se sua majoração.
Honorários advocatícios. Verba fixada em conformidade com os critérios de balizamento previstos na legislação processual e em quantia apta a remunerar condignamente o patrono da parte vencedora.
Recurso da autora parcialmente provido e não acolhido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050354-69.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado OI MÓVEL S/A, é apelada/apelante ELAINE CRISTINA BRANCO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recuro da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
2
VOTO No: 37.511
APELAÇÃO No 1050354-69.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES./APDOS: OI MÓVEL S/A; ELAINE CRISTINA BRANCO
SANTOS
JUIZ (A): MARCELO DE MORAES SABBAG
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços.
Débito inexigível.
Dano moral devido. Inclusão do nome da autora em cadastros
mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Reparação
extrapatrimonial que deve atender às condições econômicas da
vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo
arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Se
o valor arbitrado se revela insuficiente para compor a reparação
do dano moral experimentado, impõe-se sua majoração.
Honorários advocatícios. Verba fixada em conformidade com
os critérios de balizamento previstos na legislação processual e
em quantia apta a remunerar condignamente o patrono da parte
vencedora.
Recurso da autora parcialmente provido e não acolhido o apelo
da ré.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
fundada em prestação de serviços de telefonia julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 183/191, cujo relatório se
adota.
Inconformadas, apelam ambas as
partes.
A ré, fls. 196/212, pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
3
julgado. Sustenta, em síntese, que a cobrança é lícita, pois os serviços
foram contratados e usufruídos pela apelada, conforme demonstrado nos
autos. Alega que o consumidor tem o dever de pagar pontualmente pelos
serviços utilizados. Assevera não ter cometido qualquer ato ilícito que
enseje a reparação por danos morais, pois agiu no exercício regular de um
direito. Alternativamente, busca a redução da indenização, discorrendo
sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A autora, por seu turno, fls. 215/220,
requer a majoração da indenização por danos morais, alegando que a
quantia arbitrada é insuficiente para reparar o dano e desestimular o
ofensor à prática de novos atos lesivos, bem como o aumento do
percentual dos honorários advocatícios.
Recursos regularmente processados e
respondidos.
É o relatório.
Narra a autora em sua petição inicial
que ao tentar obter crédito para participar do programa minha casa minha
vida, foi surpreendida com a negativa do pedido em razão da inclusão de
seu nome nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito pela
empresa ré, por um débito de R$ 299,46. Prossegue dizendo que
desconhece a mencionada dívida. Diante disso, requer a declaração de
inexigibilidade do débito com o cancelamento definitivo do apontamento
desabonador e a condenação da demandada ao pagamento de indenização
por danos morais.
Citada, a ré afirma que o serviço foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
4
contratado pela autora e regularmente prestado, apresentando apenas prints
de seu próprio sistema e algumas faturas que, embora tenham o nome da
autora estão endereçadas a Goiânia/GO, de modo que não há no feito
qualquer demonstrativo efetivo referente ao débito ora objurgado.
E não é de se exigir da consumidora,
hipossuficiente técnica, a comprovação de que não houve a contratação e o
consumo.
Pelo contrário, a prestadora de
serviços, obrigatoriamente detentora dos dados inerentes à negociação e da
tecnologia necessária, deve apresentar a prova do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito postulado na inicial, ônus do qual não
se desincumbiu, eis que não colacionou, como já registrado, qualquer
início de prova documental que prenuncie a legitimidade da cobrança.
Portanto, a omissão da prestadora,
nas circunstâncias delineadas, mostra-se suficiente para o reconhecimento
da inexigibilidade do débito.
Assim, caracterizando-se a falha na
prestação de serviço e a ilicitude da inserção do nome da autora em
cadastro de inadimplentes, a procedência parcial da ação se impunha
mesmo como medida de rigor, como bem decidiu o ilustre Magistrado de
primeiro grau, reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto de
apontamento.
A inclusão do nome da requerente
nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 16/17) é suficiente para evidenciar a
afetação do patrimônio moral da autora e o nexo causal com a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
5
demandada.
Cabe registrar, aliás, o pensamento
que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel, com espeque em jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
propósito,
dano
moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova.
Afere-se segundo o senso comum do homem médio. Resulta por
si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento,
em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade” (Conforme, dentre outras,
apelações com revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6;
729482- 0/5).
A imputação à autora da condição de
inadimplente, quando não o era, apontando-lhe o nome junto ao cadastro
de maus pagadores, importou em manifesta ofensa à sua honra e
dignidade. Bem comprovado o fato que gerou a dor, o sofrimento, o dano
moral que dele emerge deve ser reparado.
Consoante entendimento perfilhado
pelo Superior Tribunal de Justiça, “nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto
é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica” (REsp 1.059.663/MS - 3a Turma - Rel. Ministra Nancy
Andrighi - J. 02.12.2008).
Desta feita, a quantificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
6
indenização por danos morais que deve levar em conta a gravidade do
dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as
finalidades compensatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, considera-se que o valor arbitrado na sentença a título de
indenização por dano moral, de R$ 8.000,00, não é adequado às
circunstâncias do caso, nem ao patamar adotado por esta Corte.
Comporta majoração o montante
fixado, contudo, não na quantia pleiteada (R$ 15.000,00), afigurando-se
compatível o montante intermediário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em caso idêntico, esta Egrégia 28a
Câmara se pronunciou no mesmo sentido:
“APELAÇÕES
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - RESTRIÇÃO INDEVIDA AO NOME EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS
DE
COMPROVAR
A
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A VERSÃO AUTORAL -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
EM
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E
DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. (...) Em observância às
particularidades
do
caso,
concluo
que
o
quantum
indenizatório deve ser elevado ao montante de R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
7
(dez mil reais). (Apelação no 1023604-22.2014.8.26.0506, Rel. Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 8/2/2019).
No
tocante
à
verba
honorária
sucumbencial, tem-se que, com a majoração do montante condenatório,
sua fixação em 10% do valor da condenação, mostra-se apta a remunerar
condignamente o profissional, pois representa quantia proporcional à
natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado,
bem como ao tempo presumivelmente gasto para o seu serviço.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista o
desprovimento do apelo da ré.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais ora fixados (10% sobre o valor
da condenação) ficam acrescentados 2%, totalizando 12% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora para majorar o quantum indenizatório,
negando-se provimento ao apelo do réu.
CESAR LACERDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050354-69.2019.8.26.0576 - cs
8